Tribunal: TRF3
Processo: 5004958-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
861/1327)

5004958-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 09/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 09/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004958-45.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que entendeu inexistirem elementos suficientes para a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que a impugnação apresentada pelo INSS foi rejeitada, circunstância que autoriza a fixação da verba honorária em favor do exequente, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação apresentada pelo ente público e esta é rejeitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando-se omissão quando o julgado deixa de examinar ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

4. O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, tendo a Nona Turma decidido, por maioria, que os contracheques juntados aos autos deveriam ser considerados para apuração da RMI, afastando a alegação de inovação recursal.

5. O art. 85, §1o, do CPC prevê expressamente o cabimento de honorários no cumprimento de sentença, e o §7o estabelece que não são devidos honorários contra a Fazenda Pública apenas quando não houver impugnação.

6. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença e sendo esta rejeitada, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários quando rejeitada a impugnação, não se aplicando, nessa hipótese, a inteligência da Súmula 519/STJ e do Tema 407/STJ.

8. Em sede de execução, a base de cálculo da verba honorária corresponde à diferença entre o montante pretendido pelo devedor e o valor efetivamente apurado como devido.

9. No caso concreto, os honorários devem ser fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido pelo INSS e o montante acolhido, para a mesma data de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação rejeitada.

2. O art. 85, §7o, do CPC afasta a verba honorária apenas quando inexistente impugnação no cumprimento de sentença que enseje precatório.

3. A base de cálculo dos honorários, em sede de execução, corresponde à diferença entre o valor pretendido pelo devedor e o montante efetivamente apurado como devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 1o, 2o, 3o e 7o; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.182/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/12/2017; STJ, AREsp 1.920.571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, decisão monocrática, publ. 26/8/2021; TRF3, AI 0023065-43.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 27/06/2017; TRF3, AI 5003426-41.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 20/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004958-45.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão proferido por esta Nona Turma, que entendeu não haver elementos suficientes para a fixação da verba honorária relativa ao cumprimento de julgado.

A parte embargante requer seja integrado o julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Sustenta, em síntese, que a impugnação apresentada pelo INSS foi rejeitada, circunstância que autoriza a fixação dos honorários advocatícios em favor do exequente.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."(Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

Com razão a parte embargante.

A teor dos autos originários, a autarquia apresentou impugnação ao cumprimento de julgado, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem. O INSS recorreu, todavia, da definição da base de cálculo da RMI, defendendo a prevalência dos registros do CNIS, em detrimento de documentos juntados aos autos.

Submetida a matéria ao crivo da Nona Turma desta Corte, o colegiado, por maioria, decidiu que os contracheques acostados ao processo deveriam ser considerados para fins de apuração da RMI. Assentou-se que a juntada e a valoração desses documentos não configurariam inovação recursal, porquanto se inserem no contexto probatório já delineado na fase de conhecimento e guardam pertinência direta com a correta liquidação do título judicial.

Nesse panorama, cabível a fixação de verba honorária de sucumbência em fase de cumprimento de sentença em desfavor do INSS.

O atual Código de Processo Civil trouxe novas disposições sobre os honorários advocatícios, desde a condenação da Fazenda Pública em honorários mais condizentes com o exercício profissional, até a denominada sucumbência recursal, conforme artigos 85 a 90.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

(...).”

Como se nota, a verba honorária devida no cumprimento de sentença passou a ser expressamente prevista no mencionado dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, tem sido pacífica no sentido da condenação nos ônus sucumbenciais a quem der causa à ação (g. n.):

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAMEDO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 575, e-STJ): "No caso dos autos, contudo, houve impugnação à execução pelo IBAMA (evento 81, na origem). É caso, pois, de arbitramento de honorários de execução de 10% sobre o valor do crédito, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II do CPC".2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O STJ tem jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, em se tratando de execução por quantia certa de título judicial contra a Fazenda Pública, a regra geral é a de que somente são devidos honorários advocatícios se houver Embargos. É o que decorre do art. 1o-D da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal foi expresso ao afirmar que houve impugnação à Execução pelo recorrente, o que atraiu a fixação dos honorários advocatícios. 4. O Superior Tribunal de Justiça atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1666182/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/12/2017)

Assim, é perfeitamente cabível a condenação em honorários advocatícios na resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme teor da decisão monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marquel, publicada em 26/8/2021 – AREsp 1920571 (g.n.):

“(...) com a impugnação, o processo de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública deixou de ser uma mera etapa normal e necessária ao adimplemento do débito pela via do precatório judicial, tendo em vista a imposição constitucional do artigo 100 da Constituição Federal, demandando, então, uma atuação adicional do causídico da parte exequente, a quem não foram fixados honorários advocatícios no início do cumprimento de sentença, como ocorre quando este é promovido em face de particulares, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/2015. Pelos motivos expostos, se faz necessário o estabelecimento de uma distinção entre dois casos diferentes: (i) a inteligência da Súmula 519/STJ e da tese fixada no Tema 407/STJ, mesmo na vigência do CPC/2015, continua sendo aplicável para o cumprimento de sentença promovido em face de particulares, uma vez que houve a fixação de honorários advocatícios no início do cumprimento de sentença (artigo 85, §1o), não sendo cabível nova fixação de honorários quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) na vigência do CPC/2015, como não há fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, nos termos do artigo 85, §7o, é cabível a fixação de honorários quando da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo aplicável, nesta hipótese, a inteligência da Súmula 519/STJ e da tese fixada no Tema 407/STJ (...).”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Como regra, a legislação processual vigente é clara ao indicar o cabimento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença, havendo ou não, resistência do devedor, em virtude do princípio da causalidade, diante da ausência de pagamento espontâneo.

2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se a impugnação for rejeitada, de rigor a fixação de honorários advocatícios. Inteligência do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Agravo de instrumento provido. “ (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593231 - 0023065-43.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 27/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2017 )

Assim, no caso, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada no percentual de 10% (dez por cento), considerado o valor da diferença entre o pretendido pela autarquia e o acolhido (para a mesma data de atualização), em desfavor do INSS.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE OS CÁLCULOS OFERTADOS.

- Conforme disposto no §7o, do artigo 85, do CPC/15: "§7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada."

- No caso concreto, o INSS impugnou expressamente os cálculos apresentados e não obteve êxito.

- Assim, de rigor a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da parte agravante, observado o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

- Em sede de execução, a base de cálculo da verba advocatícia é representada pela diferença entre o montante pretendido e o valor apurado como efetivamente devido. Precedentes.

- Honorários advocatícios, a cargo do INSS, no percentual de 10% (dez por cento), nos termos artigo 85, §2o do CPC, a incidir sobre a diferença entre o valor pretendido pelo devedor e o montante acolhido como devido para o prosseguimento da execução.

- Agravo de instrumento provido.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003426-41.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 20/07/2022, DJEN DATA: 27/07/2022)

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, para determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima explicitada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que entendeu inexistirem elementos suficientes para a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que a impugnação apresentada pelo INSS foi rejeitada, circunstância que autoriza a fixação da verba honorária em favor do exequente, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação apresentada pelo ente público e esta é rejeitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando-se omissão quando o julgado deixa de examinar ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

4. O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, tendo a Nona Turma decidido, por maioria, que os contracheques juntados aos autos deveriam ser considerados para apuração da RMI, afastando a alegação de inovação recursal.

5. O art. 85, §1o, do CPC prevê expressamente o cabimento de honorários no cumprimento de sentença, e o §7o estabelece que não são devidos honorários contra a Fazenda Pública apenas quando não houver impugnação.

6. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença e sendo esta rejeitada, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários quando rejeitada a impugnação, não se aplicando, nessa hipótese, a inteligência da Súmula 519/STJ e do Tema 407/STJ.

8. Em sede de execução, a base de cálculo da verba honorária corresponde à diferença entre o montante pretendido pelo devedor e o valor efetivamente apurado como devido.

9. No caso concreto, os honorários devem ser fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido pelo INSS e o montante acolhido, para a mesma data de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação rejeitada.

2. O art. 85, §7o, do CPC afasta a verba honorária apenas quando inexistente impugnação no cumprimento de sentença que enseje precatório.

3. A base de cálculo dos honorários, em sede de execução, corresponde à diferença entre o valor pretendido pelo devedor e o montante efetivamente apurado como devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 1o, 2o, 3o e 7o; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.182/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/12/2017; STJ, AREsp 1.920.571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, decisão monocrática, publ. 26/8/2021; TRF3, AI 0023065-43.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 27/06/2017; TRF3, AI 5003426-41.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 20/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão